Tribunal: TJPA
Processo: 0007469-56.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007469-56.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: DONIZETE FEITOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS E SALÁRIO NÃO PAGO. DEVIDO.

1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Quanto a alegação de ausência de intimação pessoal, observo que, não há que se falar em nulidade, pois em consulta ao sistema Libra constata-se que os autos foram devidamente encaminhados à Fazenda Pública Municipal para que pudesse defender-se, através de contestação que foi apresentada, dos argumentos trazidos na petição inicial. Da mesma forma, quanto a alegação de nulidade por ausência de marcação de conciliação prévia, entendo que, tal marcação não seria cogente, sendo assim, o Julgador tem discricionariedade para marcar apenas quando entender útil para o resultado do processo.

3-

Em relação a alegação de cerceamento de defesa, mais uma vez não posso concordar, devido a seus requerimentos de produção de prova terem sido analisados e indeferidos fundamentadamente pelo juízo de piso. Dessa forma, descabida qualquer alegação de que houve cerceamento de defesa.

4-

No que se refere a alegação da parte autora, ora apelada não ter se desincumbido de provar suas alegações, pontuo que tal tese não tem como subsistir, uma vez que a parte demonstrou o que lhe cabia, uma vez que exigir que a mesma demonstrasse que não recebeu, seria prova de fato negativo, cabendo, ao contrário, bem mais facilmente o Munícipio provar que pagou.

5- Em relação ao argumento de que a sentença não debateu todos os pontos da contestação, afirmo que o magistrado não está obrigado a examinar todos os pontos, para formar seu convencimento, vez que é livre para apreciar os fundamentos, como disposto no art. 371 do Código de Processo Civil/2015 e, assim sendo, não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos invocados pela parte.

6- Por fim, pugnou pela declaração de nulidade do vínculo de emprego, uma vez que todas as contratações dos entes públicos devem ser precedidas de concurso público, ocorre, todavia, que a contratação temporária é legal, desde que respeitado os seus preceitos legais, como é o presente caso.

7- Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
DONIZETE FEITOSA DA COSTA
em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação de cobrança pelo senhor
Donizete Feitosa da Costa
afirmando que foi contratado pela Municipalidade para exercer a função de vigia em janeiro de 2016, sendo demitido, sem justa causa, em dezembro de 2016, recebendo um salário de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e, embora tenha sido confeccionado o termo rescisório, o mesmo não foi pago.

Pediu o salário retido e FGTS, bem como verbas rescisórias, requerendo ao final, a condenação do réu.

Juntou documentos aos autos.

O Município de Nova Ipixuna, devidamente citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, ante a ausência de nulidade da contratação temporária, bem como em face da ausência de provas que comprovem o não recebimento pelo autor das verbas referentes ao 13° salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

Sobreveio sentença com nos seguintes termos (ID 1661130):

“ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente o pedido na inicial para determinar o pagamento da rescisão contratual, incluído o pagamento do salário em atraso e arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 parágrafo 1° do CPC.”

Inconformado, o Poder Público Municipal interpôs o presente
recurso de apelação
, ID 1661131, arguindo, a ocorrência de nulidade, por 1- ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública com base no art. 183 do CPC/2015, 2- ausência de designação de audiência de conciliação, 3- julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória e o indeferimento de exibição de prova (cercamento de defesa), 4- ausência de fundamentação da sentença que não teria enfrentando todos os argumentos deduzidos na contestação, 5- nulidade do contrato, com

a consequente exclusão das verbas trabalhistas referentes ao 13º salário e férias proporcionais e por fim, 6- a falta de comprovação do autor de suas alegações.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, onde recebi o apelo em seu duplo efeito (ID 1760209).

Instado a se manifestar, O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso em comento, ID 1933855.

É o Relatório.

VOTO

Analisando os autos como um todo, reconheço a incidência do reexame necessário da sentença, do qual conheço, posto presentes os requisitos exigíveis.

Conheço também do Recurso de Apelação interposto, já que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

PRELIMINARES
:

Alega o recorrente a ausência de citação pessoal, com remessa dos autos à fazenda pública municipal para apresentar a devida defesa, requerendo assim a nulidade do processo.

Ora, em que pese essa irresignação, vejo que a mesma não possui esteio forte para que prospere, já que, apesar do processo em epígrafe ter sido digitalizado para o sistema PJE, percebe-se que, em uma breve consulta realizada no sistema Libra deste e. Tribunal de Justiça, com a numeração do processo em questão, constata-se, na parte “Tramitações Externas” que os autos foram encaminhados à Fazenda Pública Municipal para contestar a ação ajuizada, a qual não se omitiu em seu ônus e contestou a inicial em todos seus termos, não trazendo sequer um tópico, na referida contestação, que tratasse desse alegado não encaminhamento dos autos para citação pessoal, sendo aduzido somente agora, em sede de apelação, mostrando-se que o tramite processual se deu dentro dos termos legais, razão pela qual rejeito esta preliminar suscitada.

Quanto a alegação de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação, entendo que mais uma vez que não merece acolhimento, pois, a mesma não é obrigatória, tanto que o art. 331, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil/2015, ao dispor sobre a audiência preliminar, expressamente prevê que “
se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção de prova, nos termos do § 2º
”.

Nesse sentido, também, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA.
Audiência de conciliação. Desnecessidade de realização nas hipóteses em que for possível o julgamento antecipado da lide ou a extinção do processo com fulcro nos artigos 267 e 269, II a V, do CPC. Inteligência do artigo 331, caput, do mesmo Codex. Ausência desta solenidade, ademais, que não trouxe prejuízo processual às partes, máxime em se considerando a possibilidade de realizarem acordo a qualquer tempo e grau de jurisdição
. Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Presunção iuris tantum afastada na espécie. Não comprovação da alegada impossibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Benesse indeferida. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação nº 0015004-46.2007.8.26.0127, Relator DIMAS RUBENS FONSECA, j. 29/07/2014) (grifo meu).

O recorrente ainda sustentou preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide pela ocorrência de cerceamento de defesa, devido à ausência de necessária instrução com o deferimento das provas requeridas.

Pois bem, quanto a tais alegações, entendo que mostram-se descabidas, pois em sua contestação, aduziu em diversos pontos não ter quaisquer documentações referentes a administração anterior que pudessem determinar a existência de dívidas.

Ademais, seus requerimentos de produção de prova foram analisados e indeferidos fundamentadamente pelo juízo de piso. Dessa forma, descabida qualquer alegação de que houve cerceamento de defesa.

Por tais motivos, rejeito essas demais preliminares levantadas.

Passo a análise do mérito do presente recurso
.

Alega o apelante que a sentença merece ser nula, em razão da parte autora não ter comprovado o direito alegado. Ora, entendo que, a parte comprovou que detinha vínculo com o Município, tanto é, que colaciona termo de rescisão de contrato (Num. 1661123 - Pág. 17).

Ademais, deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar que não recebeu o salário, ao contrário, o Poder Público Municipal que poderia bem mais facilmente demonstrar o que pagou ou deixou de pagar ao ex servidor, pois trata-se de prova de fato negativo.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Desta forma, cabe ao apelante comprovar que pagou as verbas devidas à parte e não o contrário.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RETIRADA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PROVA DE FATO NEGATIVO
. PROVIMENTO DO AGRAVO.

- Se o autor nega a existência da própria relação jurídica subjacente à negativação do seu nome, não pode ser compelido a comprovar sua inexistência, ante a patente dificuldade - quando não impossibilidade - de se produzir prova de fatos negativos. (TJMG. AI 10707140244989001. Relator: José Marcos Vieira. 16ª Câmara Cível. Julgado em 18 de Março de 2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUTORA QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO COM A RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, AINDA ASSIM, VIÁVEL. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067114140, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 03/11/2015).

Quanto a alegação de que faltaria fundamentação a sentença, uma vez que não apreciou todos os argumentos trazidos pela parte.

Sem embargo ao inconformismo revelado, não está obrigado o magistrado a examinar todos os dispositivos legais atinentes à espécie, para formar seu convencimento, vez que é livre para apreciar os fundamentos, como disposto no art. 371 do Código de Processo Civil/2015 e, assim sendo, não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos invocados pela parte.

Ademais, cabe ao magistrado a decisão da utilidade ou não da dilação probatória, procurando evitar delongas desnecessárias que levam à procrastinação do feito, contrariando os princípios da economia, instrumentalidade, impulso oficial e celeridade processual, conforme a determinação do art. 370 do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, alegou a nulidade do contrato temporário, aduzindo que todas as contratações dos Entes Federativos devem ser por meio de concurso Público.

No presente caso, o autor foi contratado como servidor temporário e manteve vínculo com a Administração Pública dentro dos limites autorizados no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como do art. 36, da Constituição Estadual e no prazo estabelecido pela Lei Municipal nº 373/2009.

Isto posto, o descontentamento do apelante, quanto ao pagamento das férias acrescida do terço constitucional e décimo terceiro proporcionais não possui embasamento, pois ao contratado com fulcro na Lei 373/2009, cabem os mesmos direitos dos servidores efetivos, respeitadas, logicamente, as características de transitoriedade do contrato.

Vejamos o que disciplina a referida legislação:

Lei 373/09:

Art. 1°. - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta e indireta poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2°. - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - Assistência a situações de calamidade pública ou de emergência assim declaradas por decreto do Poder Executivo Municipal;

II - combate a surtos endêmicos e epidemias;

III - atendimento a Programas e convênios temporários dos Governos Federal e Estadual nas áreas de saúde, educação e assistência social;

IV - necessidade de implantação imediata de novo serviço;

V - recadastramentos;

VI - contratação para a manutenção de serviços essenciais, quando houver a sua imediata interrupção por falta de servidores em decorrência de exoneração, falecimento, licença-saúde, licença-maternidade ou aposentadoria;

VII - execução de obra certa ou serviço especifico e temporário;

VIII - contratação pala manutenção de serviços essenciais da área de saúde e educação, quando houver risco de paralisação dos serviços essenciais.

Art. 4°. - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos:

I - no caso dos incisos I, II e VIII do art. 2º, enquanto perdurar a situação que originou a contratação;

II - no caso do inciso III do art. 2º, até doze meses, sendo prorrogável uma vez por igual período;

III - Nos casos do inciso IV do art. 2º:

a - sendo o serviço implantando de necessidade permanente, a contratação não poderá exceder a 6 (seis) meses, devendo neste período ser realizado concurso público;

b - sendo o serviço implantado de duração temporária, a contratação se dará até a sua conclusão, limitado ao período de 12 meses.

IV - Nos casos do inciso V do art. 2º, enquanto durar o recadastramento, limitado ao período de 12 meses;

V - Nos casos do inciso VI do art. 2º a - tratando-se de exoneração, aposentadoria ou falecimento, a contratação temporária não poderá exceder o prazo de 12 (doze) meses, devendo neste período ser realizado concurso público;

b - nos casos de licença-saúde ou licença-maternidade, a contratação deverá perdurar enquanto o servidor estiver licenciado.

VI - Nos casos do inciso VII do art. 2º, até a duração da obra ou serviço, limitado ao período de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período.

§1°. - Nos casos dos incisos V. alínea “a", deste artigo, somente poderá haver contratação nos termos desta lei desde que não haja candidato aprovado em concurso com prazo de validade em

vigor,

§2°. - Nos casos do inciso 11 deste artigo, se durante o prazo do contrato, ocorrer a cessação do programa, o Município poderá rescindir o contrato de trabalho antes de seu término;

Art. 6°. - A remuneração do pessoal contratado, nos termos desta lei, será fixada observando-se o seguinte:

I - nos casos de o cargo objeto do contrato temporário for idêntico ou semelhante a cargo constante no quadro de funcionários do Município, a remuneração devida será igual ao vencimento inicial do cargo da carreira;

II- não havendo cargo idêntico ou semelhante no quadro de servidores do Município, o valor da remuneração será calculada de acordo com o valor pago no mercado de trabalho;

Art. 7°. - Os servidores contratados nos termos desta lei serão regidos pelo Regime Geral de Previdência e pelo Estatuto dos Servidores Civis do Município de Nova Ipixuna.

Outrossim, dispõe o art. 39, §3º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Assim, tratando-se de direito constitucional que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, eventual negativa de indenização configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes.

Pontua-se que sendo legal a contratação temporária do autor, não se aplica no caso o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário, excluindo-se outras verbas trabalhistas.

Portanto, o pagamento é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 2. Agravo regimental desprovido” (STF - ARE 663.104-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.3.2012).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. O fato de a parte recorrente ter prestado serviço ao Estado por meio de contrato temporário, que foi rescindido antes da ex-servidora completar um ano do período aquisitivo, não lhe tira o direito ao pagamento das férias proporcionais. Isso porque, a Constituição Federal, em seu art. 7, XVII, garante o descanso anual remunerado a todos os trabalhadores, cujo direito é extensivo também aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da referida Carta. Logo, tratando-se de direito constitucional que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, eventual negativa de indenização configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que não é admitido. Sentença de improcedência reformada, parcialmente. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006635171, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 19/07/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006635171 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 19/07/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2018)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FÉRIAS PROPORCIONAIS ANTES DA COMPLETUDE DO PRIMEIRO PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE. Conforme se depreende dos autos, a autora foi contratada em 23/10/2012, em caráter temporário, para exercer a função de professora no Estado do Rio Grande do Sul. O contrato emergencial foi extinto em 01/10/2013. Inicialmente, verifica-se que o art. 74, caput, da Lei Estadual nº 10.098/94 prevê que o servidor desligado fará jus ao pagamento da remuneração de férias proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de completude do primeiro período aquisitivo. Outrossim, embora o art. 67, § 1º, da Lei Estadual nº 10.098/94, e o art. 96, caput, da Lei Estadual nº 6.672/74, prevejam um ano de exercício profissional para aquisição do primeiro período aquisitivo, a Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, garantiu o direito ao descanso anual remunerado, regulado no plano infraconstitucional pelos arts. 129 e seguintes da CLT. Igualmente, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal dá guarida à pretensão da autora, estendendo aos servidores públicos o direito social de férias anuais remuneradas, acrescidas do respectivo terço. Destarte, tratando-se de direito constitucional incorporado ao patrimônio jurídico do servidor/contratado, a negativa de sua indenização configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública. Por fim, verifica-se que o vínculo 03, em relação ao qual a autora pleiteia saldo de férias não gozadas, foi exercido simultaneamente com o vínculo 02, ainda em atividade, e que houve solução de continuidade em relação ao vínculo 04, não havendo prova da possibilidade de aproveitamento dos vínculos o que, aliás, somente foi aventado em contrarrazões. Sentença de improcedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007403199, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença a quo em todos seus termos.

É como voto

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022